Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603551-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
08/11/2023
Número: 0603551-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - ELEIÇÕES 2022 -
PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
EZEQUIAS DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755477
06/11/2023
17:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.742

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603551-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
REQUERENTE: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS.
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ENTREGUES
APÓS O PRAZO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES
LANÇADAS NO SISTEMA SPCE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. A entrega intempestiva das contas finais, quando não obsta a
análise e fiscalização das contas, pode ensejar apenas
aposição de ressalvas.

2. "O atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". (Recurso Especial
Eleitoral nº 060133297, Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo
124, Data 24/06/2020).

3. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral, sobretudo
quando as despesas omitidas nas contas parciais possuem
relevante valor nominal e percentual. Cabe ao órgão julgador
realizar a análise do caso concreto para determinar o quanto a
Num. 43755477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

falha afetou a regularidade das contas.

4. Constitui obrigação do prestador lançar corretamente datas e
valores de receitas e despesas no sistema SPCE, ferramenta
que auxilia no controle e análise das contas de campanha.
Deixar de tomar referidas providências e lançar informações
que não encontram correspondência com as demais
informações contidas nos autos evidencia que a prestação de
contas não seguiu os procedimentos previstos pela Resolução
23.607/2019, falha que pode comprometer a regularidade das
contas.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EZEQUIAS DE SOUZA
BARROS, candidato ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira, referente
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427714).

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 04/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas, em razão
de irregularidades nos itens 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e
8.2 - divergência entre a prestação de contas parcial e a final. Houve, ainda, apontamento de
ressalva no item 1.1 ante o atraso na entrega das contas finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em relação aos gastos realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, afirma que “a divergência entre a prestação de contas parcial e final soma R$
45.616,00 e representa 83,02% do total das despesas, irregularidade que enseja a desaprovação
em razão do percentual.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
Num. 43755477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EZEQUIAS DE SOUZA
BARROS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira,
nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 16.074 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 55.000,00 constituídos de:

R$ 2.000,00 de recursos financeiros do próprio candidato.

R$ 33.000,00 de recursos financeiros doados por pessoas físicas – Outros
Recursos.

R$ 20.000,00 de recursos financeiros doados por outros candidatos, da fonte Outros
Recursos

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, emitiu Parecer Conclusivo, opinando
pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1 - atraso na entrega
dos relatórios financeiros de campanha e 8.2 - divergência entre a prestação de contas parcial e a
final. Houve, ainda, apontamento de ressalva no item 1.1 ante o atraso na entrega das contas
finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em relação aos gastos realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, afirma que “a divergência entre a prestação de contas parcial e final soma R$
45.616,00 e representa 83,02% do total das despesas, irregularidade que enseja a desaprovação
em razão do percentual.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

Item 1.1 - Atraso na entrega da prestação de contas final

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

Nas Eleições de 2022, o prazo para entrega da prestação de contas final previsto
no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 seria até o dia 01/11/2022, o candidato,
entretanto, realizou a entrega na data de 04/11/2022.

Em sua defesa o prestador alega que “ocorreu uma série de erros no sistema o
quais impossibilitaram a entrega tempestiva, assim, teve que proceder a entrega de maneira
direita junto ao Tribunal de maneira presencial.”(id 43672672).

Acontece que a entrega da mídia deveria ter sido efetiva até a data de 01/11/2022,
nos termos do art. 55, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
Num. 43755477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.”

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
GOVERNADOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Governador, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes TRE–PR.

3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedentes TRE–PR.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060245734, Acórdão, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 171, Data
31/08/2023. Destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 3 (três) dias,
tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
Num. 43755477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

Trata-se de 3 (três) doações oriundas do candidato NEWTON BONIN no valor de
R$ 20.000,00, informado com 30 dias de atraso, as outras doações são de pessoas físicas que
totalizam o valor de R$ 5.500,00, o maior atraso foi de 29 dias.

A d. Procuradoria entende que: “a intempestividade, na hipótese, trouxe prejuízo à
análise global das contas e, em razão da extensão da falha, impossibilitada a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Veja-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...).
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando
representam valores substanciais e apresentados somente após o pleito
podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado, caso a
caso, seu impacto na fiscalização.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No caso em apreço, embora não tenha sido possível realizar o acompanhamento
Num. 43755477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

concomitante das movimentações financeiras realizadas durante a campanha eleitoral,
especificamente, na doação recebida do candidato à Deputado Federal NEWTON BONIN, não se
vislumbra prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, haja vista a possibilidade de
confirmar a efetivação da doação mediante consulta à prestação de contas do doador no portal
d i v u l g a c a n d a c o n t a s

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654658/inte
gra/despesas.

De outra sorte, nas doações decorrentes das pessoas físicas não há possibilidade
de confirmar a origem dos recursos, porém o valor de R$ 5.500,00 representa 10% em relação
aos recursos recebidos.

Dessa forma, a existência de doações informadas com atraso não é suficiente para,
por si só, conduzir à desaprovação das contas. Apesar da falha apontada, foi possível proceder à
análise e fiscalização das contas. A irregularidade, isoladamente considerada, não se constitui de
gravidade que imponha a desaprovação das contas. Todavia, deverá ser analisada em conjunto
com os demais apontamentos.

Item 8.2 - Divergência entre a prestação de contas parcial e a final

Do parecer técnico conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 45.616,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme imagem:

Em sua defesa, o prestador afirma que: “as transações indicadas do item 8.2
divergem da realidade, tendo datas diferentes dos documentos comprobatórios contido nos autos,
vejamos, conforme tabela infra:”

A seguir, imagem da referida tabela:

Num. 43755477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

Em continuação à defesa, o prestador afirma que as despesas, a seguir expostas,
foram realizadas após o dia 08 de setembro, alegando que cumpriu a disposição do art. 47, § 1º,
inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

12. No que versa o item I da tabela do parecer, referente a fornecedora
GISLAINE SILVERIO DOS SANTOS, que recebeu o montante de R$4.000,00
(quatro mil reais), vejamos, conforme id 43432644, datado de 29 de setembro
de 2022, os valores foram recebidos diante duas transferências bancárias,
sendo a primeira no dia 13/09/2022 e a segunda dia 27/09/2022 ambas no
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme a confirmação junto ao id
43432659, o qual é o extrato bancário da conta.

13. Situação idêntica a da fornecedora exposta no item II da tabela a qual
comprovação de pagamento na data de 29/09/2022, esta no id 43432635,
corroborado pelo id 43432659, não obstante o item III fornecedora Dalva, foi
Num. 43755477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

tratado no parágrafo 8 e 9, de mesmo modo a fornecedora juliana JULIANNA
PEREIRA DE OLIVEIRA, a qual teve pagamento dia 29/09/2022, conforme id
43432636, e comprovação id 43432659.

14. Ainda no que tange a E.L. PESSOA LTDA, na segunda nota id 43432648,
fica evidenciado a nota foi emitida em 13/09/2022, o vencimento para dia
20/09/2022, ou seja, posterior ao da prestação de constas parcial, ainda, o
pagamento foi realizado apenas dia 03/10/2022, razão a qual não foi
identificada na prestação de contas parcial, visto que não tinha sido seu
pagamento efetivado.

15. Não obstante, sobre a fornecedora CARINE APARECIDA PEREIRA
BUENO DA SILVA, o comprovante do pagamento está colacionado ao id
43432634, datado de 29/09/2022, conforme confirmação de pagamento em
29/09/2022 id 43432659. Sobre GABRIEL BENEDETTI SOARES, a situação é
semelhante apenas com mudança do dia do pagamento e assinatura do
comprovante ambos com data em 30/09/2022, id 43432653, confirmado pelo id
43432659.

16. Sobre ROGÉRIO FERNANDO MARTINS, de igual forma ocorreu
amparado pelo id 43432643 e id 43432659, de mesmo modo JESSILA
BATISTA, id 43432649 id 43432659.

17. Contudo, no que tange ao presente procurador, houve pagamento em
05/06/2022, ou seja, após a entrega parcial das contas, ainda, cumpre
destacar que o pagamento foi acordado entre as partes para podemos ocorrer
até o dia 10/10/2022.

18. No que tange a GLAUCIA APARECIDA RAMOS RODRIGUES, amparado
no id 43374024, o pagamento foi realizado em 21/09/2022, já do que tange a
JEFFERSON DE SOUZA, o pagamento foi dia 29/09/2022 43432640,

19. Ainda é importante destacar que junto ao id 43432623 - - Demonstrativo
(REL DESPESAS EFETUADAS 47579124000137 09112022), constam
lançamentos com as mesmas datas as aqui demonstradas, comprovando que
tal parecer não pode prosperar.

Sabe-se que, nos termos do art. 36, §1º “os gastos eleitorais efetivam-se na data da
sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.” De modo que não prospera o argumento de
que não foram lançadas pois o pagamento ocorreu em data posterior à contratação.

Demais disso, os partidos e candidatos devem informar suas arrecadações e gastos
à Justiça Eleitoral, providência que se dá diretamente por meio do sistema SPCE, conforme
previsão do art. 47 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º).

E, ainda, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não reflete
a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Num. 43755477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

Na espécie, verifica-se que as datas lançadas no sistema SPCE não correspondem
às datas contidas nos documentos juntados, nem refletem as datas dos débitos realizados na
conta bancária. Verifica-se, portanto, que os dados contidos no sistema SPCE são inconsistentes.

Divergências na movimentação são vícios que podem prejudicar o papel
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, o prestador deve lançar, de modo que corresponda à realidade,
todas as receitas e despesas no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das
contas de campanha. Deixar de tomar referidas providências evidencia que a prestação de
contas do candidato não seguiu os procedimentos previstos pela Resolução, gerando falhas que
comprometem a regularidade das contas.

Esta Corte tem o seguinte entendimento, quanto à apresentação das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...)DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA
FISCAL E PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE FORMAL. PAGAMENTO DE DESPESA
COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR ACIMA DAQUELE
JUSTIFICADO PELO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(..)

3. A apresentação de contas que não coincidam com a movimentação
financeira registrada no extrato bancário ou com omissão de receitas ou
despesas constitui falha grave, capaz de comprometer a transparência e
a confiabilidade das contas como um todo.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252059, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

Conforme exposto, a Resolução 23.607/2019 impõe que as contas devem ser
prestadas mediante utilização do sistema SPCE, ferramenta essencial para Justiça Eleitoral
fiscalizar e auditar os gastos de campanha.

Não obstante, no caso, é possível confirmar que as datas dos documentos
apresentados encontram correspondência com as datas contidas nos extratos bancários. Com
efeito, parte das contratações (R$ 33.940,00) foram, realmente, realizadas após a data de
08/09/2022.

Consequentemente, restaram R$ 13.686,00 contratados antes da data de
08/09/2022 e que deveriam ter sido informados na prestação de contas parciais, todavia, em
percentuais representa 24,88% em relação ao valor arrecadado.

A existência de despesas realizadas em data anterior à prestação de contas
parciais, nos termos do art. 47, §6º, configure infração grave. No caso concreto, ainda que o
prestador tenha comprovado que parte dos gastos foram contratados após a data de 08/09/2022,
o montante de R$ 13.686,00, que não foi declarado, representa alto valor nominal e percentual.

Ocorre que, pela extensão da falha, houve prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, vez que o objetivo é acompanhar as movimentações financeiras de campanha
de forma concomitante também pelos cidadãos e Ministério Público Eleitoral. Por isso, destaca-
se a importância de observar os prazos estipulados pela Resolução TSE nº 23.607/2019, sob
pena de macular a higidez e transparência das contas de campanha.

Com efeito, a Corte deste Regional tem considerado que a presença de
divergências entre as contas parciais e as finais tem gravidade passível de desaprovação das
Num. 43755477 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

conta, nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. (...). OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
4,85% do total de receitas arrecadadas e a 27,48% do total de despesas
efetuadas, o que corresponde a percentual significativo da movimentação
financeira e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060352179, Acórdão de
, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023. Destacou-se)

A omissão de despesas nas contas parciais, nos termos do art. 47, §6º é infração
grave, sendo coerente que, o valor de R$ 13.686,00, por representar 24,88% do valor
arrecadado, inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
consequentemente, a irregularidade em apreço tem o condão de, por si só, conduzir à
desaprovação das contas.

Em conclusão, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
desaprovação das contas é a medida mais consentânea ao caso em apreço.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por
EZEQUIAS DE SOUZA BARROS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da
Mulher Brasileira, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603551-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Num. 43755477 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25

EZEQUIAS DE SOUZA BARROS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369 -
REQUERENTE: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - Advogados do REQUERENTE: MURILO DE
DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755477 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/11/2023 17:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110617303669400000042714044
Número do documento: 23110617303669400000042714044
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/11/2023 15:37:25